Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-32.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703599-32.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEDSON CORTES MARINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Observo que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu, logo após a contestação, o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo espólio de Cledson Cortes Marinho e não houve interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão (id 74605150). Intime-se o espólio para demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator